Tribunal: TJMT
Processo: 1061624-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061624-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAIZA ISBRECHT GARCIA - CPF: 017.846.619-02 (RECORRENTE), LETICIA MARIA CHAVES GAIVA - CPF: 053.064.571-85 (ADVOGADO), RENATO CARLOS GARCIA - CPF: 631.889.101-34 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1061624-13.2024.8.11.0001.

Origem:
Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

Agravados: RENATO CARLOS GARCIA e TAIZA ISBRECHT GARCIA.

Data do Julgamento virtual:
30/06 a 03/07/2025.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE CAUSADO POR ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021, § 1o, do CPC, contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da agravante, para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença, nos moldes do art. 46 da Lei no 9.099/95. O agravante busca a reforma da decisão, sustentando cerceamento de defesa e pleiteando, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática incorreu em nulidade por cerceamento de defesa; (ii) analisar se a responsabilidade da concessionária por acidente causado por animal na pista pode ser afastada diante dos elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático pelo relator encontra amparo no art. 932, IV, do CPC, especialmente quando o recurso contraria jurisprudência consolidada do STJ, como no Tema 1.122, que trata da responsabilidade objetiva de concessionárias por acidentes com animais na pista.

O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, é compatível com os princípios que regem os Juizados Especiais, sendo legítimo quando a matéria pode ser decidida com base nos documentos constantes dos autos.

Não há cerceamento de defesa quando a produção de prova oral ou pericial é desnecessária, especialmente diante da suficiência do acervo documental apresentado.

A concessionária não comprovou a adoção de medidas eficazes para evitar o ingresso de animais na pista, sendo insuficiente o relatório unilateral de inspeção para afastar sua responsabilidade objetiva.

A exclusão da responsabilidade da concessionária não se admite com base em cumprimento contratual genérico, força maior ou identificação do proprietário do animal, conforme fixado no Tema 1.122 do STJ.

A alegação de ausência de nexo causal foi devidamente enfrentada e superada na decisão monocrática, com base na falha do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A reprodução de argumentos já refutados na decisão agravada, sem impugnação específica de seus fundamentos, caracteriza violação ao princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a decisão monocrática do relator, com base no art. 932, IV, do CPC, quando o recurso contraria jurisprudência consolidada.

O indeferimento de provas é válido quando desnecessárias à solução da lide, não configurando cerceamento de defesa.

A concessionária de rodovia responde objetivamente por acidentes causados por animais na pista, salvo prova de adoção de medidas eficazes para evitar o evento.

A simples apresentação de relatórios unilaterais ou a alegação de força maior não afastam a responsabilidade da concessionária.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada pode configura violação ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV, e 1.021, § 1o e § 4o; CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.322.945/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 26.10.2022 (Tema 1.122).

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela agravante para afastar o valor dos danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de reconhecer o cerceamento de defesa e no mérito julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Os agravados pugnam pelo improvimento do agravo interno.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Entendo que a decisão monocrática proferida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado apresentado pela agravante, para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se, contudo, a sentença nos demais termos, com fundamento no art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da decisão monocrática. Nos termos do art. 932, inciso IV, alíneas “a” a “c”, do Código de Processo Civil, é plenamente cabível o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses de manifesta improcedência do recurso, especialmente quando este contraria entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, como no Tema 1.122, que estabelece a responsabilidade objetiva das concessionárias por acidentes causados por animais na pista.

Da mesma forma, não prospera a alegação de cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, inciso I, do CPC, revelando-se plenamente adequado no âmbito dos Juizados Especiais, em consonância com os princípios da celeridade e economia processual. A controvérsia – atinente à responsabilidade objetiva da concessionária por acidente provocado por animal na pista – prescinde da produção de prova oral ou pericial, mostrando-se suficiente o conjunto probatório documental constante dos autos. Assim, o indeferimento da produção de outras provas, quando desnecessária, não caracteriza violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo diante da clareza e suficiência dos elementos já existentes.

No mérito, a decisão monocrática agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência pacificada do STJ. É incontroverso que o acidente foi causado pela presença de animal na rodovia sob a responsabilidade da agravante. Igualmente incontroverso é o fato de que a recorrente não demonstrou a adoção de medidas concretas e eficazes para evitar o ingresso de animais na pista, sendo insuficiente, para tal fim, a apresentação de relatório unilateral de inspeção.

A tentativa da agravante de afastar sua responsabilidade com base no suposto cumprimento contratual e na alegação de força maior foi adequadamente rechaçada na decisão recorrida, que aplicou, com acerto, a tese firmada no Tema 1.122 do STJ, segundo a qual não se admite a exclusão da responsabilidade da concessionária, ainda que identificado o proprietário do animal ou comprovada a realização de fiscalização ordinária na via.

Quanto à alegada ausência de nexo causal, tal argumento já foi devidamente superado na análise exauriente constante da decisão monocrática, a qual reconheceu a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, observo que as razões do presente agravo limitam-se à reprodução de argumentos já enfrentados e refutados na decisão impugnada, sem enfrentamento específico dos fundamentos ali lançados, o que pode configura violação ao princípio da dialeticidade, como corretamente apontado pelos agravados em suas contrarrazões.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025